Tribunal: TJMT
Processo: 1020638-74.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020638-74.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA SOCORRO NOGUEIRA SILVA - CPF: 633.291.233-20 (RECORRENTE), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/1995. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INVIÁVEIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR BENS EXECUTÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença proferida no Segundo Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015, c/c art. 53, § 4o, da L. no 9.099/1995, ante a inexistência de bens penhoráveis pela parte devedora. A parte exequente alega que não foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens, e requer a realização de diligências adicionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo executivo, no âmbito dos Juizados Especiais, diante da ausência de bens penhoráveis, é medida adequada mesmo quando requeridas diligências complementares por parte do exequente.

III. Razões de decidir

O art. 53, § 4o, da L. no 9.099/1995 autoriza a extinção imediata da execução quando não localizados o devedor ou bens passíveis de penhora, em respeito aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

A existência de advogado constituído pela parte executada não se mostra, por si só, como elemento probatório idôneo à demonstração da existência de patrimônio penhorável.

A adoção de medidas de execução atípicas, como ordens de penhora de faturamento ou diligências em múltiplas bases de dados, encontra limites no rito dos Juizados Especiais, dada a vedação à complexidade excessiva.

A jurisprudência das Turmas Recursais e o Enunciado no 75 do FONAJE confirmam que a extinção da execução é cabível mesmo em título judicial, autorizando-se, inclusive, a expedição de certidão de crédito para futura cobrança e a inclusão do devedor em cadastros restritivos, nos moldes do Enunciado no 76 do FONAJE.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. É válida a extinção do processo executivo, com base no art. 53, § 4o, da L. no 9.099/1995, diante da inexistência de bens penhoráveis, mesmo em sede de cumprimento de sentença."

"2. Não se admite a realização de diligências complexas ou atípicas no rito dos Juizados Especiais, sob pena de desvirtuamento do microssistema."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 98, I; CPC/2015, arts. 485, IV, e 98, § 3o; L. no 9.099/1995, arts. 2o, 46, 53, § 4o e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI no 1012471-10.2021.8.11.0003, Rel. Des. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025;

TJMT, RI no 1008639-35.2022.8.11.0002, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 02.09.2024, DJE 06.09.2024;

FONAJE, Enunciados no 75 e 76.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA SOCORRO NOGUEIRA SILVA
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil.

O feito originou-se de pedido de cumprimento de sentença baseado em título judicial transitado em julgado no processo no 1011103-92.2023.8.11.0003, visando à execução de crédito no valor de R$ 3.905,04 (três mil, novecentos e cinco reais e quatro centavos).

Nas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença merece reforma, porquanto teria apresentado prova essencial, consubstanciada em relação detalhada de veículos registrados em nome da empresa executada, o que evidenciaria a existência de patrimônio disponível para penhora. Alega que a decisão comprometeu a efetividade da tutela jurisdicional ao desconsiderar a prova apresentada, frustrando seu direito à satisfação do crédito reconhecido em juízo.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da adequação da extinção do processo de cumprimento de sentença, diante da alegação de que a parte exequente teria indicado bens específicos passíveis de penhora.

No caso concreto, o juízo
a quo
extinguiu o feito sob o fundamento de que se trataria de mera reiteração de execução anteriormente arquivada por ausência de bens penhoráveis, sem apresentação de fatos novos que justificassem a reiteração da medida judicial.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a recorrente apresentou, juntamente com a petição inicial do cumprimento de sentença, uma relação detalhada de veículos registrados em nome da empresa executada, indicando, inclusive, placas, ano, cor e número de RENAVAM dos automóveis.

A indicação específica de bens à penhora configura fato novo relevante, afastando a alegada ausência de interesse processual, porquanto evidencia a possibilidade concreta de satisfação do crédito, conferindo utilidade ao prosseguimento da execução.

O art. 921, III, do CPC, prevê a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, mas não veda que o credor, localizando posteriormente patrimônio do devedor, requeira o prosseguimento do feito. No âmbito dos Juizados Especiais, embora admissível a extinção do processo por ausência de bens, é plenamente possível o ajuizamento de novo pedido de cumprimento de sentença, diante da demonstração concreta de patrimônio.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a indicação de bens pela parte credora é suficiente para justificar a continuidade da execução, não sendo razoável exigir que o credor busque a satisfação de seu crédito por vias extrajudiciais quando demonstra ao juízo a existência de bens específicos passíveis de penhora.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PELA PARTE CREDORA.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por ausência de bens penhoráveis, sem que fossem realizadas diligências para penhora dos bens imóveis indicados pelo credor na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis foi prematura, considerando que o credor havia indicado bens imóveis passíveis de penhora na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4o da Lei no 9.099/95, somente é cabível após o esgotamento de todas as possibilidades de busca de bens do devedor, incluindo a utilização dos sistemas conveniados.

4. No caso concreto, o credor indicou bens imóveis do devedor passíveis de penhora na petição inicial, contudo, o pleito não foi apreciado pelo juízo singular, que extinguiu prematuramente o processo.

5. A intimação expedida ao credor não continha advertência expressa de que deveria se manifestar no prazo de 5 dias sob pena de extinção, o que também configura irregularidade no procedimento adotado.

6. Quanto aos embargos à execução opostos nos autos, sua análise depende de prévia garantia do juízo, conforme art. 53, §1o da Lei no 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE, não havendo nulidade na sentença por não tê-los apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4o da Lei no 9.099/95, somente é cabível após o esgotamento de todas as possibilidades de busca de bens do devedor, incluindo a apreciação dos bens expressamente indicados pelo credor. 2. A intimação do credor para manifestação, sob pena de extinção do processo, deve conter expressamente essa advertência.

Dispositivos relevantes citados: Art. 53, §§1o e 4o da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023; TJMT, N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; TJ-SP, RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020.” (N.U 1030432-90.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Assim, considerando que a recorrente apresentou elementos novos consistentes na indicação específica de bens à penhora, demonstrando a existência de patrimônio em nome da executada, a extinção do processo por ausência de interesse processual revela-se inadequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga regularmente o cumprimento de sentença, com a devida análise da viabilidade da penhora sobre os bens indicados pela exequente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025